Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMANDO A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ACESSÓRIO QUE PASSOU A SER DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE REQUISITOS SUBJETIVOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Após a edição do Decreto Presidencial no. 9.847/2019 e da portaria 1.222 do Comando do Exército, o carregador de pistola .40 encontrado na posse do recorrente passou a ser de uso permitido, razão pela qual, caracterizada a novatio legis in mellius, a conduta deve ser desclassificada do artigo 16, caput, para o artigo 12, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.

2. Os pedidos de liberdade condicional e de progressão de regime, por exigirem a avaliação de requisitos subjetivos, devem ser apreciados pelo Juiz da Execução.

3. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente para desclassificar a conduta do artigo 16 da Lei no 10.826//2003 para a do artigo 12 da Lei no 10.826/2003, reduzindo-se a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.